Tribunal: TJSP
Processo: 2067467-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
ção de documentos, a i. expert deverá esclarecer as razões da necessidade dos documentos e a pertinência dos quesitos a serem respondidos para a realização da perícia. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067467-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2023; Data de Registro: 12/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Rodrigues Torres

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2023

Data de publicação:

12/11/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e tutela de urgência. Prova pericial. Apresentação de documentação requerida pela i. expert. Razão contábil de clientes, razão contábil de receita e do livro fiscal de notas de saída da agravante, necessários para responder a quesitos apresentados pelos requeridos. Ausência de justificativa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e tutela de urgência. Prova pericial. Apresentação de documentação requerida pela i. expert. Razão contábil de clientes, razão contábil de receita e do livro fiscal de notas de saída da agravante, necessários para responder a quesitos apresentados pelos requeridos. Ausência de justificativa para requerimento dos documentos diferentes aos que foram mencionados na decisão que deferiu a perícia. Documentos contábeis e fiscais sigilosos, dos quais constaram informações relacionadas a contratos com outras empresas. Notas fiscais de venda de combustíveis a postos paradigmas que já foram apresentadas nos autos e que se mostram suficientes em relação ao objeto da perícia. Observado que, caso haja necessidade de complementação de documentos, a i. expert deverá esclarecer as razões da necessidade dos documentos e a pertinência dos quesitos a serem respondidos para a realização da perícia. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.